Tribunal: TJSP
Processo: 2059535-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE CONDENOU A AGRAVANTE AO PAGAMENTO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, EM DOBRO, ALÉM DE MULTA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO ACORDO – AGRAVADA QUE COMPROVOU OS PAGAMENTOS DOS MESES SOLICITADOS – AGRAVANTE QUE INSISTIU NO INADIMPLEMENTO, REQUERENDO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE CONDENOU A AGRAVANTE AO PAGAMENTO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE, EM DOBRO, ALÉM DE MULTA PELA LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DO ACORDO – AGRAVADA QUE COMPROVOU OS PAGAMENTOS DOS MESES SOLICITADOS – AGRAVANTE QUE INSISTIU NO INADIMPLEMENTO, REQUERENDO BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS – BLOQUEIO DE VALORES QUE PERMANECEU POR MAIS DE TRÊS MESES – AGRAVANTE QUE, MESMO APÓS A JUNTADA DE DIVERSOS COMPROVANTES, INSISTIU NO INADIMPLEMENTO, REQUERENDO LEVANTAMENTO DE VALORES – MÁ FÉ CARACTERIZADA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL – DEPÓSITOS REALIZADOS MENSALMENTE NA CONTA CORRENTE DA AGRAVANTE – DEVER DE EXERCER CONTROLE SOBRE SUA CONTABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO MANTIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.